Tribunal: TJSP
Processo: 0000277-46.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Reconhecimento da prática de falta grave pelo agravante – Preliminar de nulidade da r. sentença – Agravante ouvido na presença de defensor – Respeitados a ampla defesa e o contraditório - Requisito previsto pelo art. 118 da LEP cumprido – Pleito de absolvição mediante o reconhecimento da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, desclassificação da falta de natureza

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Reconhecimento da prática de falta grave pelo agravante – Preliminar de nulidade da r. sentença – Agravante ouvido na presença de defensor – Respeitados a ampla defesa e o contraditório - Requisito previsto pelo art. 118 da LEP cumprido – Pleito de absolvição mediante o reconhecimento da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, desclassificação da falta de natureza média – Impossibilidade – Demonstrada a tipicidade da conduta, bem como suficientemente fundamentada a decisão, bem delineada a prática de falta de natureza grave - Rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000277-46.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante GEOVANE
LEONARDO MELO DE PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM A
PRELIMINAR, e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo
interposto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000277-46.2020.8.26.0509 -Voto no 41.025
2
Agravo de Execução Penal no 0000277-46.2020.8.26.0509
Agravante: Geovane Leonardo Melo de Paulo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 41.025
AGRAVO EM EXECUÇÃO Reconhecimento da prática de falta
grave pelo agravante Preliminar de nulidade da r. sentença
Agravante ouvido na presença de defensor Respeitados a ampla
defesa e o contraditório - Requisito previsto pelo art. 118 da LEP
cumprido Pleito de absolvição mediante o reconhecimento da
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, desclassificação da
falta de natureza média
Impossibilidade
Demonstrada a
tipicidade da conduta, bem como suficientemente fundamentada a
decisão, bem delineada a prática de falta de natureza grave -
Rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao
agravo.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Geovane Leonardo Melo de Paulo, contra a r. decisão de fls. 123/127, que
reconheceu ocorrência de falta grave e determinou a perda de 1/3 dos dias
eventualmente remidos, bem como a regressão do sentenciado ao regime
fechado e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para
novos benefícios.
A
ilustre
Defensoria
sustenta
preliminarmente a nulidade da r. sentença por violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, notadamente ante a ausência de oitiva
judicial do sindicado, apontando para o descumprimento do previsto no artigo
118, §2o da LEP. No mérito, requer a absolvição mediante reconhecimento da
atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, pede a desclassificação da falta
imputada ao sentenciado para falta de natureza média (fls. 01/06).
Regularmente processado e contrariado o
recurso (fls. 130/134); mantida a r. decisão agravada (fls. 136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000277-46.2020.8.26.0509 -Voto no 41.025
3
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça apresentou parecer às fls. 148/151.
É o relatório.
A
preliminar
suscitada
não
merece
acolhimento.
Isto porque o agravante foi ouvido sobre
os fatos que levaram à determinação de perda dos dias remidos, na presença
do advogado da FUNAP (fls.107). Nessa oportunidade, negou os fatos,
afirmando que somente discutiu com os funcionários porque queria ser
transferido para um local perto de seus familiares.
Deste modo, não há que se falar em
nulidade da decisão, restando claro que o agravante teve oportunidade para
manifestar-se sobre o procedimento disciplinar instaurado, desnecessário que
o fizesse diretamente ao Juiz, tendo sido ouvido, previamente, na presença de
defensor, conforme disciplinado pela Lei, respeitada a finalidade do ato, qual
seja, a possibilidade de justificar-se frente aos fatos apurados, salientando-se
que não houve qualquer prejuízo ao agravante.
Apenas para acoroçoar o exposto vale
mencionar julgado da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal:
'Aduz que na fase judicial da
apuração da falta disciplinar não houve oitiva do reeducando nem
manifestação da defesa.
Ocorre que ao juiz não é
dado apurar a ocorrência da falta disciplinar, sendo dispensada nova
oitiva do sindicado, assim como sua manifestação para defesa.
Deve verificar apenas a
regularidade do ato, ex vi dos artigos 54 e 59 da Lei de Execução
Penal.
De acordo com o artigo 127

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000277-46.2020.8.26.0509 -Voto no 41.025
4
da Lei de Execuções Penais, o Juiz apenas acolhe ou não a
sindicância, determinando as providências legais cabíveis.' (Agravo
em Execução Penal no 993.07.106404-1, Rel. Des. Damião Cogan,
j. 18.09.08, v.u.).
Assim, não há que se falar em violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, não vislumbrada qualquer
nulidade.
Rejeito, assim, a preliminar, passando ao
exame do mérito.
Aduz o agravante a impossibilidade de
considerar a falta em questão como fator de interrupção da contagem dos
prazos para benefícios, alegando ser a conduta atípica, ou, ainda, que a falta
em questão deveria ser, no máximo, desclassificada para falta média ou leve.
Sem razão, contudo.
Não obstante ter o agravante negado a
prática da falta grave (fls. 107), verifica-se que os agentes penitenciários
ouvidos (fls. 107 e 108 ), Marcio e Newton, por outro lado, esclareceram que
que após o término do período de isolamento a que o Agravante foi
submetido, foram comunicar que ele deveria retornar ao pavilhão. Disseram
que, em seguida, o Agravante se recusou a sair, sem esclarecer a razão.
Afirmaram que mesmo advertido que tal ato caracterizaria nova falta grave,
manteve-se irredutível acerca de sua atitude.
Além de não vislumbrado qualquer
interesse por parte dos agentes penitenciários em prejudicar injustamente o
ora agravante, são eles funcionários públicos, cujos testemunhos gozam de
presunção de veracidade.
Nesse sentido:
'Prova Palavra de agente de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000277-46.2020.8.26.0509 -Voto no 41.025
5
penitenciário valor inexistindo qualquer indício apto a justificar uma falsa
inculpação, a palavra de agente de segurança penitenciário reveste-se de
valor' (Apelação 1468655/7, rel. Des. Laercio Laurelli, 7a Câmara, j. 14.
04.05).
Desse
modo,
a
punição
foi
suficientemente justificada, não havendo falar-se em atipicidade ou
desclassificação da falta em comento para natureza média, em que o
agravante agiu em desarmonia com as normas de disciplina e ordem
carcerária, ao não acatar determinação emanada de autoridade administrativa,
infringindo o disposto na Lei de Execuções Penais, em seu artigo 50, inciso
VI, c/c com o artigo 39, inciso V, ambos da LEP.
O fato de o reeducando ter agido em
desarmonia com as normas de disciplina e ordem carcerária só se presta a
reforçar que o mesmo não vem assimilando a terapêutica penal
adequadamente, demonstrando possuir um alto grau de periculosidade,
fatores estes a serem ponderados quando da análise de benesses requeridas
em seu favor.
Nestes termos é de ser mantida a r. decisão
ora guerreada, por estar devidamente amparada pela legislação e pela
jurisprudência.
Diante de todo o exposto, REJEITO A
PRELIMINAR, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo
interposto.
Sérgio Ribas
Relator